Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os argumentos lançados pelo Ministério Público para a valoração negativa da culpabilidade (perseguição e disparos em via pública) confundem-se com as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal), assim, referidas circunstâncias somente poderiam refletir na dosimetria da pena se submetidas à decisão pelo Conselho de Sentença.
2. Inviável a valoração das consequências do crime pelo fato de uma das testemunhas ter sido agredida e ter tido a casa incendiada após prestar depoimento em desfavor do apelado, se não ficou comprovado ter sido este responsável por esta ação.
3. Se o agente confessa o crime, ainda que parcialmente e de forma qualificada por tese defensiva, mas o relato influencia na convicção do julgador, o reconhecimento da circunstância atenuante é medida de rigor.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento da pena de crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo no regime inicial fechado (HC 111.840/ES).
5. A fixação do regime inicial fechado ou semiaberto, tratando-se de réu primário, mas que ostenta antecedentes e que sofreu pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, deve considerar as peculiaridades do caso concreto, nos moldes do artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
6. Os antecedentes do réu e o delito em exame evidenciam sua elevada periculosidade, em razão de ter praticado crimes violentos em um intervalo de tempo pouco superior a um ano, sobressaindo a necessidade de imposição de regime inicial fechado, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.